Tribunal: TJDFT
Processo: 0005442-68.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0005442-68.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: EIDER GURGEL DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A presente execução foi aleatoriamente redistribuída a esta Relatoria em virtude da aposentadoria da Exma. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, conforme art. 82, inciso I, e art. 85, parágrafo único, do RITJDFT (ID 58418127). Cuida-se, no ID 58407908, de pedido de habilitação formulado por SANDRA HELENA MAIA GURGEL, CAROLINA MAIA DA CONCEIÇÃO GURGEL e CAMILA MAIA DA CONCEIÇÃO GURGEL, na qualidade de sucessores de EIDER GURGEL DE FREITAS, falecido em 21-junho-2017, com pedido de retificação do precatório de ID 10514980. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 58410285), e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório n. 0006196-58.2016.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo n. 0005442-68.2006.8.07.0000) (ID 58410287), a ser partilhado à razão de 50% (cinquenta por cento) para a viúva, SANDRA HELENA MAIA GURGEL, e 50% (cinquenta por cento), em quotas iguais (25%), para cada uma das herdeiras habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de SANDRA HELENA MAIA GURGEL, CAROLINA MAIA DA CONCEIÇÃO GURGEL e CAMILA MAIA DA CONCEIÇÃO GURGEL nos autos, na qualidade de sucessores de EIDER GURGEL DE FREITAS, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Retifique-se o precatório de ID 10514980 (n. 0006196-58.2016.8.07.0000) para que figure como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 50% (cinquenta por cento) do valor total para a viúva SANDRA HELENA MAIA GURGEL, e os outros 50% (cinquenta por cento), divididos em quotas iguais para cada uma das filhas (25%), conforme escritura pública de sobrepartilha de inventário (ID 58410287); c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator